Tribunal: TJMT
Processo: 18742-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado: 0018742-57.2018.811.0003

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRO. LTDA
Recorrido(s): CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
IVANILDE LEANDRO DA SILVA
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
Juiz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO
PRODUTO (CELULAR) – LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA – OXIDAÇÃO NO APARELHO – MAU USO DO
EQUIPAMENTO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO NÃO COBERTA
PELA GARANTIA – PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE À
MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES
DO LAUDO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA
REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Observada a ocorrência de mau uso do aparelho celular com a
oxidação da placa com a entrada de água no aparelho, inexiste se
impor ao vendedor e fabricante qualquer responsabilidade.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão
inicial.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a demanda, nos
seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei
9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino
pela PROCEDÊNCIA da reclamação e:
1 ? VERIFICO a ilegitimidade ativa da autora Cristiane Rodrigues da
Silva, extinguindo o processo sem resolução do mérito, apenas em
relação a esta reclamante;
2- CONDENO as reclamadas, DE FORMA SOLIDÁRIA, a efetuar a
devolução do valor pago pela reclamante, no importe de R$ 993,21
(novecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos), cujo
valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e
acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da
citação; 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

2- CONDENO as reclamadas, DE FORMA SOLIDÁRIA, ao pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros
de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos
contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o
seu lançamento no ?Sistema Projudi?;
3- DETERMINO que a autora devolva o celular, objeto da lide, à
reclamada Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., no endereço
declinado em sua contestação, e comprove a devolução nestes autos.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem.
Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a
sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, frente ao pagamento integral realizado pela devedora
solidária, bem como, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, refuto a perda de objeto alegado pela parte autora,
este em decorrência do pagamento integral realizado pela devedora solidária,
igualmente demandada.

O depósito judicial em análise não põe fim a lide, não se tratando de
acordo firmado entre os litigantes, o que não impede a insurgência da Recorrente
que entendeu pela necessidade de reforma do decisum.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Na inicial alega autora que, adquiriu aparelho celular que, com
pouco tempo de uso, apresentou vício, sendo levado à assistência técnica e
recebendo laudo que o aparelho apresentava pontos de oxidação e etiqueta de
marca d’água acionada, negando a sua reparação.

Destaco que, diferente do apontado pelo juízo a quo, referido laudo
não foi realizado por funcionário da própria reclamada, mas sim por empresa
terceirizada (assistência técnica autorizada).

Ademais, consta no mesmo registro fotográfico em que acusa a
oxidação constatada no parecer técnico. Senão vejamos: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Ora, no caso dos autos, as Reclamadas se desincumbiram do ônus
que lhes competiam, a teor do artigo 333, II do Código de Processo Civil e artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que apresentaram prova
convincente da culpa exclusiva da consumidora para acarretar o defeito
apresentado pelo aparelho.

O laudo técnico juntado aos autos esclarece o problema
identificado no produto, apontando como determinante a infiltração de líquidos no
aparelho.

Como se denota, o defeito apresentado pelo produto decorreu do
uso inadequado pela consumidora, que expôs o produto à umidade excessiva. Ou
seja, a existência de defeitos não resulta de vício de qualidade, e sim, de ação
externa.

Saliento que, caso as Recorridas não concordassem com o laudo
que apontou os defeitos por mau uso, poderiam ter levado o celular em outra
assistência técnica e requerido laudo contrário ao primeiro, que inclusive foi
devidamente fundamentado, que comprovam o mau uso do produto, o que implica
em perda da garantia. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Assim, comprovada a culpa exclusiva da consumidora pelo uso
inadequado do aparelho telefônico, rompe-se o nexo causal e leva-se,
inevitavelmente, à exclusão da responsabilidade das requeridas.

Inexistindo, portanto, ato ilícito praticado pelas demandadas, não
há que se falar em responsabilização pelos danos morais alegadamente sofridos.

Entendo que as provas corroboram com a tese de defesa, devendo a
ação ser julgada improcedente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta, estendendo-se os efeitos da presente
também à parte recorrida que não recorreu da sentença SAMSUNG.

Com a improcedência, os valores depositados aos autos devem
ser devolvidos à Reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, pelo fato de
que o mérito da ação fora julgado em primeiro momento nesta fase de recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator